Tribunal: STM
Processo: 7000141-67.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DO MPM. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DPU. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. Preliminar de nulidade processual suscitada pela DPU, sob o fundamento de cerceamento de defesa, bem como da violação da ampla defesa e do contraditório. Inexiste, nos autos, dúvida razoável sobre a higidez mental do Réu a ponto de justificar a instauração do incidente de insanidade mental. Rejeitada. Decisão por unanimidade. II. Mérito. A autoria e a materialidade do delito em exame encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, não havendo que se falar em dúvidas quanto à materialidade delitiva, tão somente pelo fato de sobrar a quantia equivalente a 0,02g (dois centigramas) de massa bruta retida como contraprova, levando-se em consideração que, para a realização da perícia definitiva, foram recebidas 0,06g (seis centigramas) de massa bruta. III. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual a Sentença absolutória deve ser reformada, para que o Réu seja condenado como incurso no art. 290, caput, do CPM. IV. Apelo provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/09/2024 A
05/09/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000141-67.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDUARDO RODRIGUEZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO APELO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A SENTENÇA E
CONDENAR O RÉU EDUARDO RODRIGUEZ DE OLIVEIRA, COMO INCURSO
NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM, À PENA DE 1 (UM) ANO, 2 (DOIS) MESES E
12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO, CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO DO
"SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM AS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A",
ATRIBUINDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO A PRESIDÊNCIA DA AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, "EX VI" DO DISPOSTO NO ART. 611 DO MESMO CÓDEX E O
REGIME INICIAL ABERTO PARA O EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA,
COM FULCRO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000141-67.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDUARDO RODRIGUEZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DO MPM.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
SUSCITADA
PELA
DPU.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
DE
INSANIDADE
MENTAL.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO
INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE
INCONTESTES. FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO DO
APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Preliminar de nulidade processual suscitada pela DPU, sob o fundamento de
cerceamento de defesa, bem como da violação da ampla defesa e do
contraditório. Inexiste, nos autos, dúvida razoável sobre a higidez mental do
Réu a ponto de justificar a instauração do incidente de insanidade mental.
Rejeitada. Decisão por unanimidade.
II. Mérito. A autoria e a materialidade do delito em exame encontram-se
sobejamente comprovadas nos autos, não havendo que se falar em dúvidas
quanto à materialidade delitiva, tão somente pelo fato de sobrar a quantia
equivalente a 0,02g (dois centigramas) de massa bruta retida como contraprova,
levando-se em consideração que, para a realização da perícia definitiva, foram
recebidas 0,06g (seis centigramas) de massa bruta.
III. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual a Sentença
absolutória deve ser reformada, para que o Réu seja condenado como incurso
no art. 290, caput, do CPM.
IV. Apelo provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade,
suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal. Em seguida, no
7000141-67.2024.7.00.0000
40001364577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mérito, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para
reformar a Sentença e condenar o réu EDUARDO RODRIGUEZ DE OLIVEIRA, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea a, atribuindo ao Juízo da execução a
presidência da audiência admonitória, ex vi do disposto no art. 611 do mesmo Códex, e o
regime inicial aberto para o eventual cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea
c, do Código Penal.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 05 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, que, por unanimidade, julgou improcedente o pedido contido na Denúncia
e absolveu o réu EDUARDO RODRIGUEZ DE OLIVEIRA, pelo crime tipificado no art.
290, caput, do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea e, do Código de Processo
Penal Militar.
1. FATOS
1.1 Denúncia
A Denúncia teve por base o APF nº 7000335-27.2022.7.03.0203 e narrou o
seguinte fato delituoso (APM nº 7000015-40.2023.7.03.0203, evento 1, INIC1):
Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que, em 3 de dezembro de 2022, por volta das
21h30min, no Corpo da Guarda do 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização
militar sediada em Uruguaiana-RS, o Soldado EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA foi
flagrado trazendo consigo substância entorpecente e que determina dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com a
determinação legal ou regulamentar, consistente em 1 (um) cigarro de substância vulgarmente
conhecida por “maconha”, com massa bruta total de cerca de 1 g (um grama) (Evento 1, Doc.
2, fls. 5-9).
Exsurge dos autos que estava sendo realizada uma revista rotineira na equipe de serviço,
quando o Cabo da Guarda, Cabo WILLIAN SILVA CASSALES, encontrou no bolso da calça
do Soldado EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA uma caixa de chiclete “Mentos”, o qual
afirmou que havia no seu inferior apenas balas, sendo orientado pelo Cabo da Guarda que
guardasse a caixa.
Neste momento, o 3º Sargento GIOVANE DE MELO NUNES, que acompanhava a revista,
intercedeu, ordenando ao Soldado EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA que lhe
entregasse a caixa, constatando, ao abri-la, que havia uma substância no seu interior com
7000141-67.2024.7.00.0000
40001364577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aspecto e odor semelhante à maconha, questionando o denunciado sobre o conteúdo, o qual
alegou, inicialmente, que era um “palheiro”, porém, após um segundo questionamento,
confessou que era um “baseado”.
O material foi apreendido (Termo de apreensão de Evento 1, Doc. 2, fl. 3) (Ficha de
Acompanhamento de Vestígio de Evento 1, Doc. 2, fls. 10-11) e encaminhado para a Delegacia
de Polícia Federal de Uruguaiana/RS (Evento 1, Doc. 1, fl. 4), onde foi submetido a exame,
cujo Laudo Preliminar de Constatação no 4543737/2022 “constatou ter odor similar ao de
maconha, com massa bruta inferior a 1g (um grama)” (Evento 1, Doc. 2. fl. 7).
Ao ser interrogado no APF, o Soldado EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA valeu-se do
seu direito constitucional ao silêncio.
Consta dos autos que o Soldado EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA estava de serviço
de sentinela no dia dos fatos, armado com fuzil FAL 7,62mm.
Em assim agindo, transgrediu o denunciado o Soldado EV EDUARDO RODRIGUES DE
OLIVEIRA a norma sediada no art. 290, caput (trazer consigo), c/c art. 70, ‘l”, tudo do
Código Penal Militar, motivo pelo qual requer a instauração da competente ação penal,
citando-o para interrogatório e demais atos processuais até final julgamento, sob pena de
revelia, com a sua necessária condenação, bem como a oitiva das testemunhas abaixo
relacionadas.
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 16 de janeiro de
2023 (APM nº 7000015-40.2023.7.03.0203, evento 1, RECDEN2).
A seguir, o Réu foi citado (APM nº 7000015-40.2023.7.03.0203, evento 21,
CITINT1).
1.2 Instrução
Na audiência, realizada no dia 13 de abril de 2023, foi ouvida a Testemunha de
acusação 3° Sargento Giovane de Melo Nunes e procedida a qualificação do Réu, ocasião na
qual a Defensoria Pública da União declarou não ter testemunha a ser ouvida (APM nº
7000015-40.2023.7.03.0203, eventos 62 e 63).
Em 19 de junho de 2023, a DPU requereu a instauração de incidente de
insanidade mental no Réu, tendo o MPM se manifestado pelo indeferimento do pedido (APM
nº 7000015-40.2023.7.03.0203, respectivamente, eventos 81 e 87).
Em 20 de julho de 2023, o Conselho Permanente de Justiça indeferiu o pleito da
DPU de instauração do incidente de insanidade mental. Na mesma sessão, o Réu foi
interrogado (APM nº 7000015-40.2023.7.03.0203, evento 95).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a DPU requereu a
juntada da cópia da folha de alterações completa do Acusado e o MPM, a juntada aos autos
das certidões atualizadas de antecedentes criminais do Réu, bem como do Laudo Pericial
Definitivo (APM nº 7000015-40.2023.7.03.0203, respectivamente, eventos 100 e 101). Todas
as diligências foram cumpridas (Eventos 106 e 108).
O referido Laudo de Perícia Criminal Federal Definitivo, elaborado pelo Núcleo
Técnico-Científico da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria/RS, assim concluiu, in
verbis:
7000141-67.2024.7.00.0000
40001364577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O resultado das análises químicas efetuadas no material de origem vegetal questionado foi
POSITIVO para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha), em face
das características morfológicas do material e da presenga de canabinoides, dentre eles o
Tetrahidrocannabinol (THC) (APM nº 7000015-40.2023.7.03.0203, evento 108, LAUDO2)
(Grifo do autor).
Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do Réu,
nos termos propostos na Denúncia (APM nº 7000015-40.2023.7.03.0203, evento 117).
Por outro lado, a DPU requereu a absolvição do Réu, com fulcro no art. 439,
alíneas b, d ou e, do CPPM; não entendendo pela absolvição ou pela absolvição imprópria, a
declaração da nulidade da instrução processual, desde o indeferimento do pedido de
instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do inciso IV, do art. 500 do CPPM;
e, subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para à
tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei
nº 9.099/1995 (APM nº 7000015-40.2023.7.03.0203, evento 121).
1.3 Sentença
Em 20 de novembro de 2023, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, por unanimidade, DECIDIU rejeitar a preliminar defensiva de nulidade da
instrução. No mérito, resolveu o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade, julgar improcedente a pretensão punitiva do Estado para absolver o Réu, com
fundamento no art. 439, alínea e, do Código de Processo Penal Militar (APM nº 7000015-
40.2023.7.03.0203, evento 143, ATA1).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 22 de novembro de 2023 (APM nº
7000015-40.2023.7.03.0203, evento 146, SENT1).
1.4 Razões/Contrarrazões
O Ministério Público Militar foi intimado eletronicamente do teor da Sentença
em 3 de dezembro de 2023 (APM nº 7000015-40.2023.7.03.0203, evento 151).
Inconformado, interpôs o presente Recurso de Apelação no dia 9 seguinte (evento 152).
Nas razões do Recurso (APM nº 7000015-40.2023.7.03.0203, evento 159,
RAZAPELCRIM1), o MPM ressaltou, in verbis:
A decisão ignorou por completo o exame preliminar de constatação e a perícia definitiva
levada a efeito, ainda que contra eles não haja absolutamente nenhuma pecha de nulidade ou
qualquer vício que os inquine.
Não bastasse, ALÉM DE HAVER DOIS LAUDOS PERICIAIS INCÓLUMES CONCLUINDO
PELA MATERIALIDADE DO CRIME, O ACUSADO CONFESSOU EM JUÍZO A PRÁTICA
CRIMINOSA E MESMO ASSIM FOI ABSOLVIDO!
[...]
Sendo confirmada a natureza da substância entorpecente nos dois exames pericias realizados,
preliminar e definitivo, e inexistindo sequer alegação de nulidade das perícias, não deveria
haver espaço para discussão a respeito da necessidade de uma contraprova, mormente
porque, como já dito, ambos os laudos são incólumes e indenes de dúvidas.
7000141-67.2024.7.00.0000
40001364577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De mais a mais, e ainda que não haja em absoluto qualquer lastro para desconsiderar os
laudos, o Parquet das Armas diligenciou junto a Delegacia de Polícia Federal em Santa
Maria/RS a fim de esclarecer sobre a quantidade de droga restante para contraprova e a
viabilidade de novo teste.
O perito criminal foi enfático ao garantir a possibilidade de realização de novo exame
(anexo):
[...]
‘7. Desse modo, para que não restem dúvidas, a quantidade armazenada como
contraprova no Laudo nº 095/2023 – NUTEC/DPF/SMA/RS, apesar de pequena, é
suficiente para a realização de uma nova perícia com a finalidade de comprovar a
presença de canabinoides, proscritos pela legislação vigente, no material questionado’.
Ao final, pede, in verbis:
Ante o exposto, o Ministério Público Militar requer o conhecimento do presente recurso e, no
mérito, seja julgada procedente a apelação a fim de reformar a sentença vergastada,
condenando-se o apelado Eduardo Rodriguez de Oliveira pela prática do delito capitulado no
artigo 290, caput c/c art. 70, “I”, ambos do Código Penal Militar.
Em contrarrazões (APM nº 7000015-40.2023.7.03.0203, evento 165,
CONTRAZAP1), preliminarmente, a DPU suscitou a nulidade da instrução processual e pela
determinação de realização de perícia médica no Réu, alegando “[...] prejuízo à defesa
técnica do acusado pelo indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade
mental, indispensável para avaliação do estado de saúde mental do acusado no momento do
crime, a fim de afastar dúvida sobre sua imputabilidade”. No mérito, pugna pelo
desprovimento do Apelo e consequente manutenção da Sentença absolutória.
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra. Maria
Ester Henriques Tavares, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, opinou pelo provimento
do Apelo do Ministério Público Militar, enfatizando, in verbis:
Portanto, as provas carreadas aos autos não deixam margem de dúvida quanto à
materialidade e à autoria, bem como que a conduta foi praticada de forma livre e consciente,
em local sujeito à Administração Militar, quando o Apelado se encontrava de serviço armado
com Fuzil cal. 7,62mm, sendo que lhe era exigível conduta diversa. (Apelação Criminal nº
7000141-67.2024.7.00.0000, evento 8, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser provido.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE, SUSCITADA PELA DPU, NAS
CONTRARRAZÕES:
7000141-67.2024.7.00.0000
40001364577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU, nas contrarrazões, preliminarmente, suscita nulidade processual, sob o
fundamento de cerceamento de defesa, bem como da violação da ampla defesa e do
contraditório, in verbis:
Inicialmente, importante destacar o prejuízo à defesa técnica do acusado pelo indeferimento
do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, indispensável para avaliação do
estado de saúde mental do acusado no momento do crime, a fim de afastar dúvida sobre sua
imputabilidade. Isso porque, no bojo do auto de prisão em flagrante nº 7000335-
27.2022.7.03.0203 sobreveio a informação de que o réu era dependente químico à época dos
fatos. (Apelação Criminal nº 7000141-67.2024.7.00.0000, evento 1, CONTRAZAP2).
Tal pleito deve ser rejeitado.
Verifica-se, dos autos, que não há dúvida razoável sobre a higidez mental do
Réu a ponto de justificar a instauração do incidente de insanidade mental.
Nesse diapasão, bem pontuou a Sentença recorrida, in verbis:
Veja-se, dois são os requisitos para a realização do incidente: (1) existência de dúvida
razoável quanto à imputabilidade do réu, sendo esta relacionada à capacidade de
entendimento (compreender que o que se faz é errado) e autodeterminação (conseguir se
conter, evitando a prática do erro) no momento da conduta tida como criminosa; e, (2) que a
dúvida seja derivada do fato de se estar acometido de uma doença ou deficiência mental,
pressupostos esses que não fora demonstrados nos autos.
Nesse ponto, cita-se o seguinte precedente desta Corte Castrense, in verbis:
APELAÇÃO. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA. ART. 504, ALÍNEA "A", DO CPPM. PRECLUSÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE DE
INSANIDADE
MENTAL.
INDEFERIMENTO.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EXAME PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE COCAÍNA. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NO CPM ENTRE USUÁRIO E
TRAFICANTE NO TOCANTE À IMPUTABILIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA REDUÇÃO DE PENA PELA SEMI-IMPUTABILIDADE
PREVISTA NO CP. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. EFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO.
CONSUMAÇÃO DELITIVA E RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AUTOR DO FATO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DESPROVIDO. Incorre nas
penas cominadas no art. 290 do CPM o militar que é flagrado trazendo consigo, no interior
do quartel, material entorpecente que, após exame pericial, soube-se tratar de cocaína.
Rejeita-se preliminar de nulidade por ausência de intimação da Defesa, uma vez que os vícios
havidos ao longo da instrução processual devem ser arguidos no prazo de alegações escritas
(art. 504, alínea "a", do CPPM). Portanto, na atual fase recursal, eventuais causas de
nulidade foram alcançadas pela preclusão. Decisão unânime. Refuta-se a segunda preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa, visto que não se recinte de fundamentação a decisão
que indeferiu o pleito defensivo de instauração de incidente de insanidade mental. Ademais,
referido decisum era passível de ataque pelo recurso cabível, na fase processual oportuna, o
que não ocorreu. Decisão unânime. No mérito, a constatação de pequena quantidade da
cocaína apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade material da ação
delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da insignificância, haja vista que o desvalor
da conduta atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a
saúde do infrator. Arguição de contrariedade do art. 290 do CPM frente ao texto das
Convenções de Nova York e de Viena não prospera, pois são disposições complementares e
servem de vetor interpretativo para a legislação castrense, sem lhe retirar o tratamento penal
7000141-67.2024.7.00.0000
40001364577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mais rigoroso quando o caso exigir. O Código Penal Militar não faz distinção entre o
dependente químico ou psíquico de drogas ilícitas e o traficante, portanto, torna-se impossível
o reconhecimento da inimputabilidade penal decorrente da dependência de entorpecente. O
repositório jurisprudencial deste Pretório Castrense registra precedentes a respeito da
distinção entre o dependente e o traficante, com critérios diferenciadores calcados,
basicamente, no quantum da pena a aplicar. É inviável a aplicação subsidiária do disposto no
art. 26, parágrafo único, do Código Penal (comum), haja vista que a matéria referente à
redução da pena pelo reconhecimento de semi-imputabilidade já está suficientemente
delineada no art. 48, parágrafo único, do Código Penal Militar. Em homenagem ao Princípio
da Especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito da Justiça Militar, da Lei nº 11.343, de
23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas,
tendo em vista que a lei militar é especial e predomina sobre as disposições da lei geral. A tese
do crime impossível não se ajusta ao caso, haja vista que a permanente vigilância do acusado,
por si só, não suprimiu a eficácia do meio utilizado para a prática delitiva, mas permitiu a
responsabilização de seu autor. Apelo defensivo desprovido por decisão unânime. (Apelação nº
0000130-65.2013.7.02.0202, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, 29/9/2015) (Grifos
nossos).
Portanto, nesse ponto específico, não há que se falar em qualquer vício da
Decisão do Conselho Permanente de Justiça que indeferiu o pleito da DPU de instauração de
incidente de insanidade mental, mormente pelas circunstâncias evidenciadas nos autos quanto
à imputabilidade do Réu.
Ademais, tal procedimento deve ser instaurado quando houver dúvida a respeito
da imputabilidade penal do Réu, consoante o disposto no art. 156 do Código de Processo
Penal Militar, o que não se observa no caso em exame.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade, suscitada
pela DPU, por falta de amparo legal.

2. MÉRITO
2.1 Autoria
A autoria do delito, em exame, encontra-se sobejamente comprovada nos autos.
Em Juízo, a Testemunha 3° Sargento Giovane de Melo Nunes informou como
descobriu a substância entorpecente apreendida em poder do Réu, in verbis:
[...] estava, em 3 de dezembro de 2022, no início do serviço como Comandante da Guarda,
realizou revista para retirar celular dos sentinelas, porém a contagem entre sentinelas e
celulares não batia, desconfiou que podia estar com algum sentinela na hora. Assim, eu e
Cabo da Guarda questionamos aos Sd da permanência se estavam com celular, que negaram,
assim pedi ao Cb da Guarda para verificar os sentinelas que estavam nas guaritas e nada foi
encontrado. Após a troca de sentinela, questionei ao Sd EV De Oliveira se possuía celular, o
mesmo negou, porém percebi um volume em seu bolso da calça, ato contínuo, determinei ao
Cb Cassales para verificar o material individual do Sd EV De Oliveira no alojamento e não
foi encontrado o celular. Assim, novamente questionei ao Sd EV De Oliveira sobre o volume,
disse que era um pote com balas, semelhante ao “mentos”, abri o pote, havendo uma “bituca”
de cigarro e o questionei se havia fumado na hora, na sequência, negou e disse que era um
“paiero”. [...] (Trecho transcrito da Sentença).
7000141-67.2024.7.00.0000
40001364577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao ser interrogado em Juízo, o Réu confirmou ser verdadeiro o fato narrado na
Denúncia, conforme o transcrito na Sentença, in verbis:
[...] está ciente do seu direito Constitucional de permanecer em silêncio. São verdadeiros os
fatos descritos na denúncia e entrou no Quartel para não deixar em casa, temendo seus
familiares descobrirem que era usuário. Sabia que não podia entrar e portar esta substância
dentro do quartel. Após este fato, continuou usando a substância. Confirmou que foi
encontrada uma caixa de “mentos” dentro do bolso de sua calça, estava de serviço e não
deixou no seu armário. Sua intenção era só guardar o entorpecente dentro do quartel. Faz uso
do entorpecente desde seus 17 anos. Além disso alegou que é dependente químico com
cocaína. [...]
Tal confissão é harmônica com o depoimento da Testemunha arrolada pelo
Ministério Público Militar na Denúncia e com as demais provas carreadas aos autos.
Desse modo, diante da vasta prova acostada aos autos, inexistem dúvidas
quanto à autoria do delito em exame.
2.2 Materialidade
A materialidade delitiva, também, encontra-se indene de dúvidas, pois foi
amplamente comprovada pelos seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (APF nº 7000335-27.2022.7.03.0203, evento 1,
INIC1, fls. 5 e 6);
- Termo de Apreensão (APF nº 7000335-27.2022.7.03.0203, evento 1,
P_FLAGRANTE2, fls. 5 e 6);
- Laudo Preliminar de Constatação, elaborado pela Delegacia de Polícia Federal
em Uruguaiana-RS, cujo resultado, após exames com reagentes químicos apropriados,
mostrou-se positivo para maconha (APF nº 7000335-27.2022.7.03.0203, evento 1,
P_FLAGRANTE2, fls. 7 a 9); e
- Laudo de Perícia Criminal Federal Definitivo, elaborado pelo Núcleo Técnico-
Científico da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria-RS, que assim concluiu, in verbis:
O resultado das análises químicas efetuadas no material de origem vegetal questionado foi
POSITIVO para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha), em face
das características morfológicas do material e da presenga de canabinoides, dentre eles o
Tetrahidrocannabinol (THC) (APM nº 7000015-40.2023.7.03.0203, evento 108).
Portanto, encontra-se suficientemente comprovada nos autos a materialidade do
delito imputado ao Réu na Denúncia, não havendo que se falar em dúvidas quanto à
materialidade delitiva, tão somente, pelo fato de sobrar a quantia equivalente a 0,02g (dois
centigramas) de massa bruta retida como contraprova, levando-se em consideração que para a
realização da perícia definitiva, foram recebidas 0,06g (seis centigramas) de massa bruta.
2.3 Tipicidade
7000141-67.2024.7.00.0000
40001364577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conduta do Réu em trazer consigo substância entorpecente em área sujeita à
Administração Militar é formalmente típica, pois se adequa perfeitamente ao tipo penal
insculpido no caput do art. 290 do Código Penal Militar, que assim descreve, in verbis:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em
vista que a conduta do Réu de trazer consigo substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar provocou expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma
supracitada.
Desse modo, mostra-se inviável, inclusive, aplicar o princípio da
insignificância, por não estarem preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência
pacífica do STF e deste Tribunal, diante da ofensividade da conduta e grau de reprovabilidade
do comportamento, levando-se em consideração o mister constitucional atribuído às Forças
Armadas.
Nesse sentido, cita-se o precedente do STF, in verbis:
Ementa: [...] II - A Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a
aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes,
concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma
periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...] (HC nº 138134, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, 7/2/2017).
Nesse diapasão, cumpre registrar ser pacífica a jurisprudência desta Corte
Castrense no sentido de ser “Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse
de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar por comprometer a segurança e a
integridade física dos membros das Forças Armadas.” (Apelação nº 7000157-
26.2021.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, 6/5/2021).
No tocante ao elemento subjetivo do tipo, vê-se que o Réu, livre e consciente,
trouxe substância entorpecente para o interior da Unidade Militar em que servia,
demonstrando o dolo evidente em sua conduta.
2.4 Ilicitude
A conduta perpetrada pelo Réu é ilícita, porquanto contrária ao ordenamento
jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da indiciariedade (Mayer), na
qual a tipicidade gera, por consequência, a presunção relativa de que a conduta é, também,
ilícita.
Frise-se que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de demonstrar que o
Réu tenha agido acobertado por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais sejam:
estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou exercício
7000141-67.2024.7.00.0000
40001364577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

regular de direito.
2.5 Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o Réu era
imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível conduta
diversa.
Ressalte-se que, em seu interrogatório, o Réu afirmou que “Sabia que não podia
entrar e portar esta substância dentro do quartel” e que levou a substância para o quartel,
temendo que seus familiares descobrissem que era usuário.
Frise-se que a alegação de ser usuário, no caso em exame, em nada interfere na
imputabilidade penal do Réu.
Ressalte-se que o art. 290 do Código Penal Militar foi amplamente
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, porquanto a reprimenda penal atende aos
valores que devem ser observados na Caserna, não havendo que se falar em qualquer
violação aos dispositivos da CF/1988.
Nesse sentido, cita-se o precedente desta egrégia Corte, in verbis:
APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO
DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. NORMA PENAL
EM BRANCO. NÚCLEO ESSENCIAL DA CONDUTA DESCRITO NA NORMA. LEI 9.099/95.
VEDAÇÃO
EXPRESSA.
LEI
11.343/06.
NÃO
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
I- O crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar foi recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, uma vez que observa os princípios da ofensividade ou lesividade e da
intervenção mínima. Preliminar rejeitada. Unânime.
[...]
V- A suspensão condicional do processo não se aplica à Justiça Militar da União por expressa
disposição do art. 90-A da Lei 9.099/95.
VI- A legislação penal militar é especial em relação à Lei 11.343/06. Incidência da Súmula 14
deste Superior Tribunal Militar. Não provimento do recurso. Decisão Unânime. (Apelação nº
39-76.2016.7.02.0102/SP, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgamento 17/10/2017,
publicação 21/11/2017) (Grifo nosso).
Destaquem-se, ainda, os julgados do Supremo Tribunal Federal, cuja tese é de
aplicação do princípio da especialidade normativo-penal, prevalecendo, assim, o previsto no
Código Penal Militar, que tipifica a conduta praticada pelo ora Apelante, ainda que com mais
severidade que a legislação comum: (HC nº 91.767/SP, primeira Turma, unânime, Rel. Min
Cármen Lúcia, DJ 11/10/2007; HC nº 94.685/CE, Plenário, Rel. Min Ellen Gracie, maioria,
DJe 12/4/2011; e HC nº 107.688/DF, segunda Turma, unânime, Rel. Min. Ayres Britto, DJe
19/12/2011).
7000141-67.2024.7.00.0000
40001364577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer
causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual a Sentença absolutória
deve ser reformada, para que o Réu seja condenado como incurso no art. 290, caput, do
CPM.
Passa-se, então, à dosimetria da pena.
Na primeira-fase, à luz do art. 69 do CPM, não se verifica circunstâncias
judicias desfavoráveis ao Réu, motivo pelo qual se fixa a pena-base no seu mínimo legal,
qual seja: 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda-fase, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, tendo
em vista que a autoria delitiva não era ignorada. Contudo, exaspera-se a pena em 1/5, na
forma do art. 73 do CPM, em virtude do Réu estar de serviço no momento do crime (art. 70,
inciso II, alínea l, do CPM), tornando a pena definitiva em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, diante de ausência de majorantes/minorantes a serem consideradas.
Deve-se conceder ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea a, atribuindo ao Juízo
da execução a presidência da audiência admonitória, ex vi do disposto no art. 611 do mesmo
Códex.
Fixa-se o regime inicial aberto para o eventual cumprimento da pena, com
fulcro no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade, suscitada
pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal, e de dar provimento ao Apelo do
MPM, para reformar a Sentença e condenar o réu EDUARDO RODRIGUEZ DE
OLIVEIRA, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses
e 12 (doze) dias de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, com as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea a, atribuindo
ao Juízo da execução a presidência da audiência admonitória, ex vi do disposto no art. 611 do
mesmo Códex, e o regime inicial aberto para o eventual cumprimento da pena, com fulcro no
art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364577v2 e do código CRC a4db9566.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 16/9/2024, às 22:36:5
7000141-67.2024.7.00.0000
40001364577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR